Tribunal: TJDFT
Processo: 0743241-89.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. AUTORAS PRESAS POR MAIS DE UMA HORA EM ELEVADOR. FALTA DE PRESTAÇÃO DE SOCORRO EM TEMPO RAZOÁVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face de sentença prolatada pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília que o condenou a pagar R$3.000,00 (três mil reais) para cada autora, a título de danos morais.
2. Na origem, as autoras alegam que ficaram presas em elevador do condomínio do réu; que o interfone do elevador não estava funcionando; que buscaram ajuda por meio do aplicativo WhatsApp; que o representante do condomínio afirmou que o técnico estaria chegando; que as autoras pediram ajuda ao Corpo de Bombeiros; que o técnico retirou as autoras do elevador uma hora e meia após o seu acionamento.
3. Em suas razões recursais, preliminarmente, o recorrente requer a declaração de nulidade da sentença, em razão da ausência de apreciação de prova documental que comprova a manutenção dos elevadores. No mérito, sustentam ausência de culpa específica e a redução do quantum indenizatório.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber, preliminarmente, (i) se é nula a sentença que não aprecia prova documental juntada após a contestação e, no mérito, se (ii) há culpa do recorrente pelo fato das recorridas terem ficado presas no elevador por mais de uma hora e, em caso positivo, se (iii) o quantum indenizatório fixado é proporcional.
III. Razões de decidir
5. Preliminar de nulidade. 5.1. O artigo 434 do CPC impõe ao réu o dever de instruir a contestação com todos os documentos destinados a provar suas alegações 5.2. Na hipótese, na ata da audiência de conciliação constou abertura de prazo de dois dias úteis para juntada de documentos; contudo, ultrapassado o respectivo prazo, o réu contestou e não juntou documentos, os quais vieram a ser anexados tão somente um mês depois. 5.3. A juntada extemporânea de documentos preexistentes somente é admitida nas situações excepcionais do art. 435 do CPC, isto é, quando se tratar de documento novo ou quando o conhecimento ou obtenção do documento tenha ocorrido apenas após a oferta da contestação, o que não se constata no caso concreto. Preliminar afastada. Precedentes: Acórdãos 2040393 e 1920343.
6. O elevador é bem comum do condomínio, que está obrigado a promover sua plena manutenção, a teor do que dispõe o art. 1348, inciso V do Código Civil, e, não o fazendo, incorre no dever de reparar eventuais danos experimentados pelos usuários, conforme preconiza o art. 927 do mesmo Diploma, porquanto a obrigação de indenizar emerge de um ato ilícito. No caso, o recorrente foi negligente em relação à manutenção do elevador que apresentava interfone sem funcionamento e na prestação do socorro, visto que o técnico chegou para liberar as recorrentes apenas uma hora e trinta minutos depois de seu acionamento.
7. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de danos morais deve considerar o método bifásico. Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 3.000,00) para cada recorrida deve ser mantido, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso concreto. Resta nítida a violação à integridade psíquica das recorridas que ficaram por uma hora e trinta minutos presas no elevador aguardando a chegada do técnico, sentadas no chão, sem ventilação e sem água, conforme consta em fotos juntadas na inicial, o que causa grande aflição e ultrapassa a esfera dos eventos cotidianos e denota potencial de malferir direito da personalidade, reclamando reparação. Precedentes: Acórdãos 1767684 e 1750382.
IV. Dispositivo
8. Recurso inominado conhecido e não provido. Condenado o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 927 e 1348; CPC, arts. 434 e 435.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 2040393, 0704118-45.2024.8.07.0008, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025, Acórdão 1920343, 0766137-97.2023.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 23/09/2024, Acórdão 1767684, 0700437-65.2023.8.07.0020, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/10/2023, publicado no DJe: 07/11/2023, Acórdão 1750382, 0701648-39.2023.8.07.0020, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/08/2023, publicado no DJe: 06/09/2023.